Tribunal: TJSP
Processo: 1031627-47.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM NUNCA TER HAVIDO A VENDA EFETIVA DO VEÍCULO DA AUTORA AO CONTRATANTE DO FINANCIAMENTO EM QUE REFERIDO BEM FOI DADO EM GARANTIA, MAS MERA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO - VEÍCULO SEQUER ENTREGUE AO COMPRADOR – NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JÁ DECLARADA NO PROCESSO 1010647-91.2024.8.26.0003 - INSERÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM NUNCA TER HAVIDO A VENDA EFETIVA DO VEÍCULO DA AUTORA AO CONTRATANTE DO FINANCIAMENTO EM QUE REFERIDO BEM FOI DADO EM GARANTIA, MAS MERA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO - VEÍCULO SEQUER ENTREGUE AO COMPRADOR – NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JÁ DECLARADA NO PROCESSO 1010647-91.2024.8.26.0003 - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO CADASTRO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA – RETIRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE FAZ NECESSÁRIA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.